Tribunal: TJES
Processo: 5000513-41.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-41.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROBSON VIEIRA ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL QUE POSSIBILITOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE PELO JULGADOR ORIGINÁRIO, COM VISTAS A FACILITAR A DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA PELA PARTE RECORRENTE DE QUALQUER DOCUMENTO APTO PARA COMPROVAR SUA ALEGAÇÃO E LEGITIMAR A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LANÇADA NO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$ 7.550,00, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO DA PARTE RECORRENTE E NÃO DE UM VÍNCULO CONTRATUAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, CONFORME RESP 1.479.864 DE RELATORIA DO MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, INCIDINDO DESDE O EVENTO DANOSO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.